Tribunal: TJBA
Processo: 0505391-14.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505391-14.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME GOES MARTINS PINHEIRO PEIXOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Clínica Santa Helena Ltda. em face de Produtos Médicos Biomédica Ltda., visando a reforma do acórdão que negou provimento ao recurso. A Embargante sustenta omissão quanto à análise da alegação de insuficiência da prova constitutiva do direito da parte autora e afirma cerceamento de defesa pela ausência de valoração adequada do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a ocorrência dos vícios apontados. O acórdão apreciou a matéria de forma fundamentada, reconhecendo que os documentos juntados aos autos demonstraram a relação jurídica entre as partes e a existência do crédito, não havendo prova capaz de infirmar tais elementos. O entendimento adotado foi construído com base na legislação aplicável e na jurisprudência pertinente. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste, tampouco se constata omissão quanto ao ônus probatório. A Embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados. Tese: inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e configurada a pretensão de rediscussão do mérito, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS

Art. 1.022 e 373, I, do CPC; Art. 5º, LV, da Constituição Federal; EDROMS 18.205/SP (STJ); Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI (TJDFT).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.